Tribunal: TJDFT
Processo: 0786360-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO SEGURADO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 126 do CTB, “[o] proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. § 1o. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário”.
2. Na hipótese, depois do sinistro com o veículo segurado, as partes celebraram acordo (processo no 0701916-77.2019.8.07.0006) em que a autora entregaria o DUT e o salvado, e a ré pagaria a indenização e promoveria a transferência do automóvel.
3. Com o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, a autora, ora recorrente, entregou o salvado e a seguradora efetuou o pagamento da indenização. O DUT, todavia, não foi entregue.
4. Se a autora não entregou o documento de transferência para a seguradora, merece prestígio a sentença que não reconheceu a responsabilidade da empresa pela não realização da transferência do veículo e julgou improcedente o pedido.
5. Eventual dificuldade na emissão do DUT deve ser tratada diretamente com o Detran, órgão responsável pela emissão do documento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.